Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-79.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002083-79.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GERALDO GONCALVES FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002083-79.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16330-A

EMBARGADO: GERALDO GONÇALVES FERRAZ

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO – OAB/PA 13793-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE
.

1.

No caso em análise, o Acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que precise ser suprida, na medida em que fundamentação dada ao
decisium
tratou expressamente da matéria indicada como omissa pela parte embargante, entretanto, chegando à conclusão diversa da defendida pela parte recorrente.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude de somente ser cabível nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, conhecer DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - Relatora, Desa. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOUT, juíza convocada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e oito dias
do mês de
março de
20
22
.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
LEONARDO NORONHA TAVARES
.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002083-79.2016.8.14.0028

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI – OAB/BA 16330-A

EMBARGADO: GERALDO GONÇALVES FERRAZ

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONORIO – OAB/PA 13793-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 4866967) oposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. em face de Acórdão (Id.

4805403) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte ora embargante, contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n.º
0002083-79.2016.8.14.0028
), que julgou

procedentes os pedidos constantes da exordial declarando inexistente o débito, condenando o banco apelante na repetição in débito, referente aos valores descontados indevidamente (R$654,00), na forma do artigo 42 do CDC (em dobro), acrescido de juros de mora de 1%( um por cento) ao mês, e correção monetária a partir daquela decisão (Sumulas 54 e 362 do STJ), bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (m porcento) ao mês, a partir da renovação indevida, com correção monetária a contar da data do arbitramento, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 4866967), a parte embargante aduziu que o v. Acórdão embargado seria omisso, na medida em que teria deixado observar que inexistia nos autos qualquer comprovação de má-fé por parte do Banco Embargante, motivo pelo qual não há que se cogitar a devolução em dobro dos valores questionados a título de danos materiais.

Devidamente instada para apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração, a parte recorrida se manteve inerte, conforme certificado no evento de Id. 5024644.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo banco.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no v. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no v. Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Vejamos:

Alega a parte embargante que a decisão deste Colegiado seria omissa, já que teria deixado observar que inexiste nos autos qualquer comprovação de má-fé por parte do Banco Embargante, motivo pelo qual não haveria que se cogitar a devolução em dobro dos valores questionados a título de danos materiais.

Ocorre que, da leitura da fundamentação dada ao v. Acórdão guerreado, cujo trecho transcrevo abaixo, resta evidente que este Juízo ad quem se manifestou expressamente sobre a questão apontada como omissa, na medida em que houve clara indicação de que o entendimento desta Turma de Direito Privado seria no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva.

Havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista,
in casu
, tal restituição deve se dar em dobro, pois segundo a jurisprudência atual da Corte Superior, espelhada no julgado de 21/10/2020, não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boafé

objetiva
,
(Id. 4673397– pág. 7).

Desse modo, entendo inexistir qualquer omissão no v. Acórdão embargado a ser suprida.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

À vista do exposto, REJEITO OS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo, portanto, incólume a decisão embargada,
ao tempo em que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

É como voto.

Belém,
11 de março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.026.

Os embargos de declara
çã
o n
ã
o possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposi
çã
o de recurso. (...)
§
2
o
Quando manifestamente protelat
ó
rios os embargos de declara
çã
o, o juiz ou o tribunal, em decis
ã
o fundamentada, condenar
á
o embargante a pagar ao embargado multa n
ã
o excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 04/04/2022